Tribunal: TJDFT
Processo: 0021626-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021626-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP EMBARGADO: HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP, RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se os embargados para informar se o acordo foi regularmente cumprido, conforme informa a parte embargante na petição ID 36478035. Prazo de cinco dias, sob pena de a omissão caracterizar o cumprimento do acordo já homologado. Brasília, 23 de junho de 2022 16:07:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador